Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. RESCISÃO DE CONTRATO. CUSTÓDIA DE CRIPTOATIVOS. BRAINSCOMPANY. CONTRATO APÓCRIFO. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE SUPRIR A AUSÊNCIA POR OUTRAS PROVAS. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES. ERROR IN PROCEDENDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA A COMPRA DE BITCOINS. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM O CONTRATO FIRMADO COM A RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
1. O momento da celebração do contrato, na qual se dá início à fase contratual propriamente dita, é marcado pela assinatura do termo. Desse marco em diante, as partes se tornam efetivamente vinculadas às obrigações ali dispostas.
2. No caso das relações de consumo, a jurisprudência tem aceitado contratos apócrifos como meio de prova, se corroborados por outros documentos capazes de demonstrar que as partes assumiram as obrigações bilaterais, a despeito da ausência de assinatura.
3. Considerando que o processo encontra-se devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, desnecessária sua devolução à Instância de Origem para análise do mérito, sendo cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, II, do Código de Processo Civil.
4. O Bitcoin é um ativo financeiro cujo valor pode ser mensurado de acordo com a sua cotação diária. Trata-se, portanto, de uma criptomoeda ou moeda digital, operada sem a necessidade de um banco central ou uma entidade administradora única. 4.1 A pretensão de restituição dos valores investidos para a compra de criptomoedas mostra-se incompatível com o contrato de mera custódia de tokens, sem a oferta de venda de ativos.
5. Em razão da incompatibilidade entre a natureza do vínculo firmado entre as partes e a pretensão deduzida pelos autores, a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a existência de error in procedendo. Em atenção à aplicação à Teoria da Causa Madura, julgar improcedente os pedidos conhecidos.